Tribunal: TJMT
Processo: 0036885-24.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0036885-24.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON NERES SANT ANA - CPF: 058.517.098-39 (RECORRENTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA DE COTAS DE PRODUTIVIDADE – SERVIDOR GRUPO TAF – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PLEITO DE NULIDADE DO ACORDO E RECEBIMENTO DE VANTAGENS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.672/2007 – PREVISÃO LEGAL PARA TRANSACIONAR — NULIDADE PARCIAL DO TERMO DE ADESÃO POR VÍCIO RESULTANTE DE LESÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – ACORDO ENTABULADO COM AMPARO NO DECRETO No 768, DE 26 DE SETEMBRO DE 2007 – LEGALIDADE DO ACORDO DE VONTADES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor devido pelo saldo das cotas de produtividade de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 9o da Lei Estadual no 5.946/92 não se refere a direito indisponível, mas sim direito patrimonial disponível e, portanto, suscetível de renúncia.

Com efeito, se embora favorável o percentual de deságio ao Ente Público (elemento objetivo), o autor aderiu aos Termos do Acordo, sem que demonstrada inexperiência ou premente necessidade, no sentido da impossibilidade de evitar o negócio, não se caracteriza o vício de lesão previsto no artigo 157, do Código Civil.

Não comprovado que o autor se obrigou ao Termo de Adesão, decorrente de transação realizada com o Poder Executivo com fundamento na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, sob premente necessidade, ou por inexperiência, não há que se falar na nulidade da avença por vício resultante de lesão, sob o argumento de desproporcionalidade do valor da prestação oposta, visto que estava o servidor ciente de que a expedição da certidão de crédito, ainda que em valor parcial, implicaria na aceitação e reconhecimento irrevogável e irretratável do total do valor do saldo de quotas. Precedentes.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve acordo válido celebrado entre as partes, não havendo qualquer vício do consentimento, de modo que não há se falar em declaração de nulidade da transação, conforme dispositivo que cito:

ISTO POSTO, pelas razões já expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta ação e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
Condeno o requerente no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao deixar de observar flagrante vício de consentimento da lesão, o que levou a parte promovente a experimentar inexorável dano.

Argumentou que a verba renunciada no acordo perfaz verba alimentar, de modo que deve ser declarada a nulidade do instrumento de acordo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de
Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por EDSON NERES SANTANA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de nulidade parcial do acordo firmado entre as partes, bem como seja a parte promovida condenada ao pagamento do valor total das cotas de produtividade ao qual entende que faz jus.

O mérito da ação se refere à discussão sobre direito ao recebimento de cotas de produtividade, vantagem conferida a servidor público estadual pertencente ao grupo TAF, como Fiscal de Tributo Estadual, pois sua remuneração, regulamentada inicialmente pela Lei no 5.946/92, passou a ser integrada com representação auferida sob forma de produtividade, conforme previsto em seus Art. 1o, 2o, 12 e 17, e que foi posteriormente alterado pela Lei no 6.764/96.

Alega a parte promovente, entretanto, que não houve apuração das verbas devidas àquele título, o que motivou a edição da Lei no 8.672/07, que conferiu à Secretaria de Fazenda possibilidade de compor e transacionar com os servidores do grupo TAF, no entanto sustenta que foi prejudicado com esse acordo, razão da presente ação.

A fim de ilustrar o julgamento e permitir o conhecimento dos fatos discutidos neste processo, cito a narrativa da inicial, que fora reproduzida em sentença, a qual cito:

Assevera que é servidor público estadual pertencente ao grupo TAF, como Fiscal de Tributo Estadual, tendo a sua remuneração regulamentada, inicialmente pela Lei no 5.946/92, no qual se integra a esta, o seu vencimento básico e a representação auferida sob forma de produtividade, conforme previsto em seus Art. 1o, 2o, 12 e 17, e que foi posteriormente alterado pela Lei no 6.764/96, em seu Art. 4o e parágrafos, tão somente quanto ao valor das referidas cotas, passando-as para o Real.

Aduz que a apuração das verbas e o seu devido pagamento deveriam ser feitos no trimestre subsequente à sua apuração, obedecendo ao limite de pagamento previsto pelo Art. 4o, §7o da Lei 6.764/96, que se superado, iria compor uma conta corrente dos créditos vinculados ao servidor e que, de acordo com o último relatório extraído em 30/09/2000, referente ao 3o trimestre do respectivo ano, apontava como saldo médio o equivalente a 4.673.316 (quatro milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e dezesseis) cotas de produtividade, podendo chegar a 6.760.909,76 (seis milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e nove vírgula setenta e seis) cotas, caso os créditos remanescentes não tiverem composto o saldo médio levantado.

Alega, ainda, que a remuneração do grupo TAF foi reformulada pela Lei Complementar no 79/2000, passando de uma parte fixa e variável, para apenas uma parte fixa, ou seja, para subsídios, mas apesar da alteração, as cotas de produtividade apuradas traduzem-se em direito adquirido dos integrantes do grupo TAF até dezembro de 2000, direito garantido pelo Art. 5o, XXXVI, da CF.

Argui que, de acordo com a verificação de outras ações em trâmite pela justiça, objetivando o recebimento do saldo de cotas, conforme previsão pela Lei no 5.946/92, tais direitos foram reconhecidos e já ponderava a falta de creditamento, no relatório de cotas apresentado pela Secretaria de Fazenda, extraído em 30/09/2000, dos 50% de cotas realizadas pelo Fiscal EDSON SANTANA, relativamente aos processos pendentes de julgamento.

Declara que o Estado de Mato Grosso, ora requerido, sancionou a Lei no 8.672/07, que estabelece que a Secretaria de Fazenda pode compor e transacionar com os servidores do grupo TAF para a emissão de Certidão de Crédito, lei esta que não fala em renúncia de salários, mas sim em pagamento mediante certidão de crédito. E ainda, a mesma secretaria baixou a Portaria no 62/07, estabelecendo que as cartas de crédito fossem liberadas à exceção dos valores renunciados a favor do Estado de Mato Grosso, em razão do que a já mencionada lei impõe.

Aponta que o saldo de cotas registrado na SEFAZ/MT relativo ao requerente, em 30/9/2000 é de 4.763.316 (quatro milhões, setecentos e sessenta e três mil, trezentos e dezesseis) cotas, contudo as cotas auferidas são de 6.760.909,76 (seis milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e nove vírgula setenta e seis) cotas de produtividade e que equivale a R$ 4.812.137,23 (quatro milhões, oitocentos e doze mil, cento e trinta e sete e vinte centavos), naquela data e não o valor de R$ 1.591.787,51 (hum milhão, quinhentos e noventa e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) dos quais recebeu efetivamente o valor de R$ 843.900,00 (oitocentos e quarenta e três mil e novecentos reais), como registrado no acordo.

Defende que o modo como ocorreu à composição é possível à constatação de uma lesão do direito, considerando que o valor recebido não corresponde a 20% (vinte por cento) do total de cotas a receber, sem contar a incidência de juros legais devidos, e oportunamente, salientando que a inadimplência ocorreu em 01/01/2001, vigência da Lei Complementar no 79/2000.

Menciona ainda que, a divergência de saldo de cotas decorre de disposições da Lei no 6.764/96 onde se estabeleceu que as cotas auferidas fossem creditadas 50% no ato da lavratura do auto da infração e 50% no ato de remessa do crédito para a dívida ativa, tendo em vista que a contenda dos fiscais centra-se no saldo de cotas, além do que, o direito foi reconhecido em várias ações de cobrança, existindo, para tanto, diversas comissões para apurar o saldo de cotas, bem como foram determinadas perícias pelo Poder Judiciário para tal fim, decorrente de ação judicial movida pelos integrantes do Fisco.

Assevera que diante do surgimento da Portaria no 62/07, teve que compor e negociar no saldo das cotas de produtividade, ou seja, renunciou a 50% das cotas de produtividade, visto que as cotas não estavam liberadas na conta corrente do fiscal, em face do que dispõe o Art. 4o,§ 2o, da Lei no 6.764/96.

Alega que houve negociação realizada entre o SINDICATO e o grupo TAF, que por sua vez, correspondeu à renúncia de valores, constantes do termo de adesão, e foi demasiadamente lesiva ao direito adquirido, por clara ausência de previsão legal e falta de igualdade a todos os servidores.
Declara que sofreu grande prejuízo financeiro, tendo em vista que do montante original do crédito cujo valor atualizado na data em que moveu a ação alcança a importância de R$ 15.685.731,71 (quinze milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), isto com os acréscimos legais, o requerente recebeu proposta para receber o valor de R$ 1.591.787,51 (hum milhão, quinhentos e noventa e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos), contudo, mediante operação ludibriadora, acabou por receber de fato R$ 843.900,00 (oitocentos e quarenta e três mil e novecentos reais).

Ainda, transcreveu o parecer jurídico do eminente civilista Dr. Christiano Cassettari, mestre e Doutorando em Direito Civil pela PUC-SP e buscado por outro servidor na mesma situação, que, em síntese, opina pela anulação parcial do acordo, baseando-se na teoria da lesão invalidante em face da grande desproporção do valor devido e o valor pago.
Por fim, invocando a grave lesão financeira sofrida por si e por seus familiares já que tal verba, como alega, tem caráter alimentar, requer a nulidade parcial do acordo para que seja reconhecido e pago pelo Estado de Mato Grosso o valor corrigido e devidamente atualizado de 6.760.909,76 (seis milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e nove vírgula setenta e seis) cotas, descontando-se somente as cotas de produtividade que efetivamente foram pagas ao requerente, levando-se em consideração os juros compensatórios havidos nesse período, por ser medida de justiça. Em caso de acordo, na forma do Art. 157, II do CC, propõe 10% (dez por cento) de redução do valor proposto.

Pois bem!

Destaco que a matéria posta a julgamento não é nova no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, uma vez que há idênticos precedentes já jugados, conforme jurisprudência que cito:

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA DE COTAS DE PRODUTIVIDADE — SERVIDOR GRUPO TAF —TRANSAÇÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.672, DE 6 DE JULHO DE 2007 — PREVISÃO — NULIDADE PARCIAL DO TERMO DE ADESÃO POR VÍCIO RESULTANTE DE LESÃO — NÃO COMPROVAÇÃO — ACORDO ENTABULADO COM AMPARO NO DECRETO No 768, DE 26 DE SETEMBRO DE 2007 — LEGALIDADE.

Não comprovado que o autor se obrigou ao Termo de Adesão, decorrente de transação realizada com o Poder Executivo com fundamento na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, sob premente necessidade, ou por inexperiência, não há que se falar na nulidade da avença por vício resultante de lesão, sob o argumento de desproporcionalidade do valor da prestação oposta, visto que estava o servidor ciente de que a expedição da certidão de crédito, ainda que em valor parcial, implicaria na aceitação e reconhecimento irrevogável e irretratável do total do valor do saldo de quotas, atualizado até setembro de 2007, na forma do Decreto no 768, de 26 de setembro de 2007, que regulamenta a matéria.

Recurso não provido.

(N.U 0025030-82.2010.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 01/10/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA DE COTAS DE PRODUTIVIDADE - SERVIDOR GRUPO TAF - LEI COMPLEMENTAR No 79/2000 - FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA - EXTINÇÃO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - LEI No 8.672/2007 - COMPOSIÇÃO E TRANSAÇÃO - VALOR DO SALDO DE COTAS - DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL - NULIDADE PARCIAL DO ACORDO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LESÃO - ART. 157 DO CÓDIGO CIVIL - INOCORRÊNCIA - PREMENTE NECESSIDADE OU INEXPERIÊNCIA INDEMONSTRADOS - ACORDO QUE SE APRESENTOU CONVENIENTE AO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO.

O valor devido pelo saldo das cotas de produtividade de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 9o da Lei Estadual no 5.946,/92, não relaciona direito indisponível, e sim direito patrimonial disponível e, portanto suscetível de renúncia.

Se embora favorável o percentual de deságio ao Ente Público (elemento objetivo), o autor aderiu aos Termos do Acordo, sem que demonstrada inexperiência ou premente necessidade, no sentido da impossibilidade de evitar o negócio (elementos subjetivo), não se caracteriza o vício de lesão (art. 157, do CC).

(N.U 0037173-69.2011.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA DE COTAS DE PRODUTIVIDADE - SERVIDOR GRUPO TAF - TRANSAÇÃO - LEI 8.672/2007 - ALEGADA NULIDADE PARCIAL DO TERMO DE ADESÃO EM DECORRÊNCIA DE LESÃO (ART. 157, DO CÓDIGO CIVIL) - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS - ACORDO ENTABULADO COM AMPARO NA LEI - AUTOR ASSISTIDO POR SEU SINDICATO QUE ACOMPANHOU OUTROS SERVIDORES EM CASOS SEMELHANTES - INOCORRÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE VONTADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade de Termo de Adesão por vício de manifestação de vontade se autor não comprova que se obrigou sob premente necessidade, ou por inexperiência, ao assumir prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta (art. 157, do CC), máxime se teve ele todo o acompanhamento e esclarecimento prestados pelo seu sindicato.

(N.U 0037176-24.2011.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2014, publicado no DJE 10/12/2014).

Com efeito, assentou o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos idênticos, que “n
ão há falar em nulidade de Termo de Adesão por vício de manifestação de vontade se autor não comprova que se obrigou sob premente necessidade, ou por inexperiência, ao assumir prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta (art. 157, do CC), máxime se teve ele todo o acompanhamento e esclarecimento prestados pelo seu sindicato”.

Portanto, como pretende a parte promovente a declaração de nulidade de acordo celebrado com o ente público, nos termos da lei, é ônus da parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil (antigo artigo 333, I, do Código de Processo Civil), haja vista que o processo fora proposto na vigência do CPC/73, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não restou comprovado.

A parte promovente se limita a alegar nulidade do acordo celebrado e pleitear a sua declaração com todos os efeitos, todavia nada comprova quanto aos alegados vícios do consentimento, especialmente diante da ampla discussão e acompanhamento do Sindicato.

Aliás, destaco que tais fatos foram devidamente apreciados na sentença, a qual se apresenta fundamentada e em consonância com a jurisprudência acima citada, inclusive citando outras no seu bojo, conforme trecho que cito:

Conforme demonstrado, todas as condições constantes no “termo de adesão” ou transação efetuada entre as partes estão definidas na lei, no decreto e na portaria supra mencionadas e foram amplamente discutidas e elaboradas com acompanhamento dos sindicatos respectivos.

Não há, assim, a possibilidade de qualificar esta “adesão” como um genuíno “contrato de adesão”, definido pelos Arts. 423 e 424, do CC, bem como pelo Art. 54, do CDC, no qual apenas uma das partes decide, previamente, quais as cláusulas serão efetivamente inseridas no contrato, de maneira tal que, a outra parte, apenas anui ou não, com aquilo que lhe fora estabelecido, ficando impossibilitada de modificar de modo substancial as condições do contrato.

No caso em questão, o termo de adesão a que se refere o Art. 12, da Lei 8.672/2007, não se trata de contrato, menos ainda “contrato de adesão”, mas sim de uma estipulação em lei das condições da adesão, não sendo submetido o seu conteúdo a ser discutido ou modificado, e nem havendo excessos com relação do proponente e o respectivo adquirente. Além disso, não se trata de padronização de cláusulas contratuais, de ausência de diálogo negocial em favor da redução dos custos e riscos do propoente, sendo facilmente constatado que são disposições e exigências legais.
Desse modo, houve por parte do autor uma adesão ao acordo criado pela mencionada lei, a qual disciplinou, de forma pormenorizada, os parâmetros observados no respectivo termo.

Portanto, o titular do crédito do “saldo de cotas”, no caso o autor, se sujeitou aos ditames das normas que regulamentaram tal negociação, normas que não podem ser anuladas por ato de sua vontade, atuando aqui a vedação “venire contra factum proprium”, ou seja, vedado o comportamento contraditório cuja base esta na regra “pacta sunt servanda”.
Diante disso, para que ocorresse a invalidação do mencionado pacto efetuado, competia ao autor comprovar todos os requisitos descritos no Art. 157 do CC e necessários para caracterizar o alegado vício de lesão.
Contudo, ficou evidenciado que a questão discutida não se trata de caso singular, pelo contrário. Sendo assim, presume-se que todos os acordos que foram assinados com o aceite de todas as condições estipuladas em lei, são de fácil conhecimento aos enquadrados no grupo TAF.

Com efeito,
contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não tendo havido a comprovação de quaisquer dos vícios do consentimento, estando a sentença proferida em consonância com o entendimento do TJMT, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021